Tribunal: CARF
Processo: 13886.720919/2012-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13886.720919/2012-99
ACÓRDÃO
2002-009.768 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LAURO MESSIAS BRAGA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
A pensão alimentícia somente é dedutível na apuração da base de cálculo
do imposto, se houver sido paga em cumprimento de decisão judicial,
acordo homologado judicialmente ou escritura pública a que se refere o
artigo 1.124-A Lei no 5.869, de 1973 (Código de Processo Civil).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.768 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13886.720919/2012-99
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Contra o sujeito passivo em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento de
fls. 03 a 09, referente ao ano-calendário de 2008, para a constituição do crédito
tributário relativo ao imposto de renda pessoa física, no valor de R$ 2.537,92,
acrescido de multa de ofício de R$ 1.903,44, além de juros de mora calculados até
29/06/2012.
Consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 04 a 07) que o
lançamento foi motivado pela falta de comprovação das deduções declaradas a
título de despesas com instrução, pensão alimentícia judicial e/ou por escritura
pública e despesas médicas, nos valores de R$ 2.520,00, R$ 10.076,19 e R$
3.664,05, respectivamente.
O interessado foi cientificado em 13/07/2012, por via postal (fl. 14), e, em
24/07/2012, apresentou a impugnação de fl. 02, acompanhada dos documentos
de fls. 03 a 13, com vistas a comprovar a dedução a título de pensão alimentícia.
Afirma que concorda com a glosa das deduções de despesas com instrução e
despesas médicas.
A 16a Turma da DRJ/SPO por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2008 DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A pensão alimentícia somente é dedutível na apuração da base de cálculo do
imposto, se houver sido paga em cumprimento de decisão judicial, acordo
homologado judicialmente ou escritura pública a que se refere o artigo 1.124-A
Lei no 5.869, de 1973 (Código de Processo Civil).
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/09/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 06/10/2015, Recurso Voluntário, alegando que a improcedência do lançamento e
requerendo a juntada de documentos.
É o relatório
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.768 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13886.720919/2012-99
3

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O contribuinte não se insurge contra as glosas das deduções de despesas com
instrução e despesas médicas.
Assim, o litígio versa sobre a dedução indevida de pensão alimentícia judicial.
Observe-se o que estabelece o artigo 8o da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de
1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
(...)
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas
pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A
da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser
deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de
renda na declaração, observado, no caso de despesas de educação, o limite
previsto na alínea b do inciso II do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei no
11.727, de 2008)
De acordo com a legislação acima transcrita, a pensão alimentícia somente é
dedutível se houver sido paga em cumprimento de decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública a que se refere o artigo 1.124-A do Código de Processo Civil em
vigor à época dos fatos ora versados (Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973).
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.768 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13886.720919/2012-99
4
Nesse sentido, a glosa da dedução foi mantida na decisão de piso com os seguintes
fundamentos:
De acordo com a legislação acima transcrita, a pensão alimentícia somente é
dedutível se houver sido paga em cumprimento de decisão judicial, acordo
homologado judicialmente ou escritura pública a que se refere o artigo 1.124-A
do Código de Processo Civil em vigor à época dos fatos ora versados (Lei no 5.869,
de 11 de janeiro de 1973).
Na pág. “03 de 07” da notificação de lançamento (fl. 05), a autoridade fiscal
observa que o contribuinte “intimado não apresentou a sentença judicial ou
acordo homologado judicialmente onde se encontra determinado o valor da
pensão a ser paga, embora no Termo de Atendimento conste que apresentou
referido documento”.
O impugnante traz aos autos os Comprovantes de Rendimentos Pagos e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte de fls. 11 e 12, emitidos pelas fontes
pagadoras Ripasa S.A. Celulose e Papel, CNPJ n° 51.468.791/0001-10, e Consórcio
Paulista de Papel e Celulose, CNPJ n° 08.212.929/0001-96, com vistas a comprovar
os descontos a título de pensão alimentícia.
Apresenta ainda cópia do ofício expedido em 23/08/2005 nos autos de Ação de
Separação Consensual, Processo n° 1638/05, por meio do qual a autoridade
judicial determinou à pessoa jurídica RIPASA S/A Celulose e Papel o que segue (fl.
13):
Pelo presente, expedido nos autos em epígrafe, solicito de Vossa Senhoria as
providências que se fizerem necessárias, no sentido de que seja descontado
mensalmente, dos rendimentos líquidos, do funcionário LAURO MESSIAS BRAGA,
RG. 18.234.245-4 e CPF n° 080.432.428-01, o valor correspondente a 30%, a título
de pensão alimentícia, devendo ser referida importância ser depositada na Conta
Corrente n° 01.012999-1 do Banco Nossa Caixa S/A - agência 0544-4 de Nova
Odessa, em nome da requerente JANETE DE LIMA BRAGA.
No entanto, o ofício mencionado não discrimina o(s) beneficiário(s) da pensão e
não foi apresentada cópia da decisão judicial ou do acordo homologado
judicialmente que dispôs sobre a obrigação em questão.
Ocorre que com seu recurso o contribuinte apresentou cópia da decisão judicial que
apara o pagamento da pensão, fls. 81 e cópia da petição inicial, fls. 70 a 74, objeto da decisão de
homologação, da qual se extraia que a pensão foi estipulada em favor de seus filhos Isabela
nascida em 1998 e Guilherme nascido em 2022, portanto, ambos menores de 24 anos no ano
calendário fiscalizado que permaneceram sob a guarda da mãe.
Os documentos apresentados podem ser na espécie conhecida com relativização da
preclusão de sua juntada, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e §
4o, uma vez que visa à complementação dos argumentos e provas já expostos em sede
impugnatória.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.768 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13886.720919/2012-99
5
Assim, preenchidos os requisitos previstos na legislação, caso é de ser restabelecida
a glosa da dedução com pensão alimentícia.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 94
DF CARF MF
Original